Tribunal: TJSP
Processo: 1005835-17.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. Competência de uma das Câmaras, da 14a à 10a e da 37a ou 38a, da Segunda Subseção de Direito Privado – a competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações baseadas em contrato de seguro prestamista, é de uma das Câmaras, da 14a à 10a e da 37a ou 38a, da Segunda Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça,

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. Competência de uma das Câmaras, da 14a à 10a e da 37a ou 38a, da Segunda Subseção de Direito Privado – a competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de ações baseadas em contrato de seguro prestamista, é de uma das Câmaras, da 14a à 10a e da 37a ou 38a, da Segunda Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos da Resolução no 623/2013, art. 5o, II.11. Precedentes deste E. TJSP. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO, com determinação.